Tribunal: TJSP
Processo: 0044392-36.2010.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz De Lorenzi
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:
ACIDENTÁRIA - AUXÍLIO-ACIDENTE - EXECUÇÃO - CRITÉRIO DE APURAÇÃO DOS VALORES EM ATRASO - INCIDÊNCIA DA LEI 11.960/09 - INADMISSIBILIDADE NO CASO CONCRETO.
"No caso concreto descabe a observância da disciplina da Lei 11.960/09 na apuração dos valores em atraso, seja porque expressamente definido pelo título judicial a adoção de critério diverso; seja porque já sabidamente declarada

Ementa:
ACIDENTÁRIA - AUXÍLIO-ACIDENTE - EXECUÇÃO - CRITÉRIO DE APURAÇÃO DOS VALORES EM ATRASO - INCIDÊNCIA DA LEI 11.960/09 - INADMISSIBILIDADE NO CASO CONCRETO.
"No caso concreto descabe a observância da disciplina da Lei 11.960/09 na apuração dos valores em atraso, seja porque expressamente definido pelo título judicial a adoção de critério diverso; seja porque já sabidamente declarada inconstitucional, nesse aspecto, pelo Supremo Tribunal Federal".